Tribunal: TJDFT
Processo: 0719819-10.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA. ÔNUS DA PROVA. INEXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que reconheceu a existência de seguro prestamista o condenou o banco apelante a conferir cobertura securitária no valor integral do saldo devedor referente a uma das cédulas de crédito bancário apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetiva contratação e aceitação de seguro prestamista vinculado às cédulas de crédito bancário; (ii) estabelecer se, ausente prova da contratação do seguro, é exigível a cobertura securitária para quitação do saldo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.
4. O ônus de comprovar o fato constitutivo do direito à cobertura securitária incumbe ao autor, conforme art. 373, I, do CPC.
5. A indicação de seguro prestamista com valor zerado nas cédulas de crédito bancário afasta a presunção de contratação do seguro.
6. A mera previsão contratual de faculdade de contratação de seguro prestamista não comprova a efetiva celebração do contrato de seguro.
7. A apresentação isolada de proposta de adesão ao seguro, desacompanhada de apólice, comprovação de pagamento de prêmio ou aceitação pela seguradora, não demonstra a existência de vínculo contratual vigente.
8. A conferência de assinatura pelo banco na proposta de seguro não supre a ausência de prova da aceitação da proposta pela seguradora.
9. A inexistência de prova da contratação do seguro prestamista ou do pagamento de prêmio, avulso ou agregado a demais cobranças, impede o reconhecimento da cobertura securitária e torna inexigível a cobrança pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A cobertura securitária decorrente de seguro prestamista depende de prova da efetiva contratação e da aceitação da proposta pela seguradora.
2. A simples apresentação de proposta de seguro ou a conferência de assinatura pelo banco não comprovam a existência seguro prestamista.
3. Incumbe ao autor o ônus de demonstrar a contratação do seguro prestamista para fins de quitação do saldo devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 322, §2o; 85, §§2o e 11; CDC; CF/1988 (aplicação implícita); Súmula 297 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050776, 0703041-60.2022.8.07.0011, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 25.09.2025; TJDFT, Acórdão 1372622, 0735361-67.2020.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 16.09.2021.